Tribunal: TJES
Processo: 5009479-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009479-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA CORADINI NEVES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS CARREADAS À EXORDIAL. DILIGÊNCIA DO ART. 121, CPC NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, § ÚNICO, CPC. INVIABILIDADE DO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009479-12.2025.8.08.0048

Recorrente
: MARIZA CORADINI NEVES

Recorrido
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS CARREADAS À EXORDIAL. DILIGÊNCIA DO ART. 121, CPC NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 435, § ÚNICO, CPC. INVIABILIDADE DO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado (id.

14890124) interposto por MARIZA CORADINI NEVES em face da sentença (id. 14890123) a qual indeferiu a inicial, com arrimo no parágrafo único do art. 321 e no inciso IV do art. 330 do CPC/15, julgando, por conseguinte, extinta a relação jurídica processual, sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 485 do Código de Ritos.

2
. Em suas razões recursais
(id.

14736098)
aduz a recorrente que houve um erro ao não ser anexado o registro de crédito. Assim, no vetor recursal, a autora carreou aos autos o documento requisitado na decisão de indeferimento da inicial, a saber, os registros de crédito referentes à sua aposentadoria por tempo de contribuição, do período de outubro/2023 a março/2025, atendendo, assim, ao comando judicial anteriormente não cumprido integralmente. Por tais razões, requer a reconsideração da sentença primeva.

3
. Contrarrazões do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (id. 14890133), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se é admitida a juntada de documentos em sede recursal após descumprido a diligência do art. 321, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Inicialmente, em suas razões recursais, aduz a Recorrente que
houve um erro ao não ser anexado o registro de crédito, sendo somente possível a juntada dos documentos requisitados no despacho de id. 14890108 no vetor recursal, quais sejam: Os registros de crédito referentes à sua aposentadoria por tempo de contribuição, do período de outubro/2023 a março/2025. Por tais razões, formulou o pedido de reconsideração. Em contrarrazões (id.

14890133), o banco Recorrido pugna pela manutenção da sentença primeva, em razão da parte autora ter deixado de sanar o defeito informado no despacho de id. 14890108, não juntando aos autos os documentos essenciais para a propositura de uma demanda.

6
. A sentença entendeu que a petição inicial é inepta, em razão da demanda ter sido distribuída sem os documentos essenciais à sua propositura (art. 320 do CPC/15), revelando-se inviável o seu processamento no estado em que se encontra. Concluiu, assim, pela extinção do feito sem resolução do mérito.

7
. Compulsando ao caderno virtual, verifica-se que, em atenção ao despacho proferido no id. 14890108, a Recorrente não emendou sua exordial, limitando-se a apresentar o comprovante de transferência, parte de sua movimentação bancária e o Boletim Unificado nº 57862000.

8
. Isto posto, o Código de Processo Civil, em seu art. 321, determina que, caso a inicial não atenda a algum dos requisitos legais, ou, ainda, o juiz entenda que há defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, a parte autora será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar o vício apontado. Se a parte não o fizer e o defeito persistir, a petição inicial será indeferida, o que encerra a relação processual sem que o mérito seja analisado.

9
. Outrossim, considerando que a Recorrente não cumpriu com os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, a sentença primeva julgou extinto o feito por considerar inepta a inicial. Irresignada, a Recorrente carreou junto ao vetor recursal os registros de créditos atinentes à sua aposentadoria por tempo de contribuição.

10
. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. A autora, por sua vez, mesmo após devidamente intimada para cumprimento da diligência requerida pelo Juízo Sentenciante, não promoveu a juntada da documentação requerida, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível para que seja, nesta instância recursal, admitido a juntada posterior ao proferimento da sentença extintiva. Ademais, o art. 1.014 do CPC permite a alegação recursal de questões de fato não propostas no juízo inferior, por motivo de força maior – e, portanto, quanto a fatos não necessariamente supervenientes e não alcançados pela referência do art. 435, caput. Contudo, não é admitida a juntada tardia de um documento tão somente no vetor recursal, em descumprimento ao anteriormente determinado pelo d. Juízo
a quo
. Assim, não está abrangido pela hipótese legal prevista no artigo 435, § único, do Código de Processo Civil.

11
. No caso em apreço, a Recorrente interpôs o Recurso Inominado juntamente com a documentação a qual deveria ter sido carreada em atendimento ao despacho de id.

14890108, ou seja, não sendo possível a juntada após a consumação da preclusão consumativa pelo não atendimento à determinação do magistrado.

A inicial, portanto, não permite o regular desenvolvimento do processo, sendo inábil para a prestação jurisdicional. Configura-se, assim, a hipótese prevista no art. 330, IV, do CPC, cabendo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

12
. Ademais, a parte recorrida em suas contrarrazões impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente, sob o argumento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mencionando inclusive a contratação de advogado particular. Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, deixo de acolhê-la. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência.

13.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado inicialmente atribuído à demanda. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. A regra, no regime processual civil brasileiro, é ao menos em tese a da preclusividade no tocante à oportunidade para a produção de prova documental, admitindo-se apenas excepcionalmente a apresentação posterior ao momento fixado em lei (art. 434), em atenção a justificativas idôneas a afastar a hipótese de inércia da parte.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)